Tribunal: TJSP
Processo: 2232309-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Intempestividade – Pedido de reconsideração não exerce influência no lapso recursal – Recurso interposto a destempo - Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2232309-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante JOSÉ MARQUES
PRUDENCIATTI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232309-95.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33.797
AGRV.No: 2232309-95.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU (4a VARA CÍVEL)
AGTES. : JOSE MARQUES PRUDENCIATTI
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ PROLATOR: ARTHUR DE PAULA GONÇALVES
RECURSO Agravo de instrumento Intempestividade Pedido
de reconsideração não exerce influência no lapso recursal

Recurso interposto a destempo - Agravo não conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 498/499
dos autos originais, que manteve a decisão de fls. 466/468 dos autos de origem.
Em síntese, insiste o Agravante na impenhorabilidade do imóvel de
matrícula no 002.879, do CRI de Lençóis Paulista/SP, por se tratar de bem de família.
Afirma ser possível a análise da por se tratar de matéria de ordem pública. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso preparado.
Dispensadas as informações.
Contraminuta às fls. 54/60.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Nos termos da decisão de fls. 466/468 dos autos de origem:
“2. O executado José Marques Prudenciatti pleiteia o
reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição de páginas 440,
de conformidade com o art. 1o da Lei no 8.009, de 29 de março de 1990.
O imóvel é residencial quando servir de local em que se
estabeleça uma família centralizando as atividades dela.
Os dados constantes dos autos não permitem a conclusão
pretendida pela executada, ou seja, de que o imóvel é, de fato, utilizado por entidade
familiar e é único de que se vale como moradia.
(...)
O Código de Processo Civil de 2015 é claro ao fixar o onus
probandi da prova a quem alega e a executada não se desincumbiu adequadamente
desse ônus, vez que as afirmações dela vieram desacompanhadas da imprescindível
prova documental.
A propósito do posicionamento aqui adotado, confira-se o
seguinte aresto: “Bem de família - Utilização do imóvel para moradia - Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232309-95.2019.8.26.0000 -Voto no
3
prova
nesse
sentido

Condição
imprescindível
para
a
decretação
da
impenhorabilidade - Penhora subsistente Recurso improvido" (TJSP, 11a Câmara de
Direito Privado, Ap. 1.175.032-6, rel. Des. Gilberto dos Santos,v. u., j. 26.01.2006).
Forçoso reconhecer, portanto, que as parcas provas trazidas aos
autos militam em desfavor da pretensão do executado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de páginas 454/458.”
A decisão acima foi disponibilizada no DJE de 08.08.2019 (fls. 469
dos autos de origem).
Sobreveio o pleito de reconsideração (fls. 477/478 dos autos de
origem).
A decisão agravada manteve a decisão anterior.
Como é cediço, pedido de reconsideração não interfere no lapso
recursal.
Em nota ao art. 508, do antigo Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, observa Theotonio Negrão:
“O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo
para a interposição do recurso cabível (RSTJ 95/271, RTFR 134/13, RT 595/201, 808/348,
JTA 95/251, RTJE 156/244), inclusive o do agravo regimental (RTJ 123/470)”.
No mesmo diapasão, anotam Nelson e Rosa Maria Nery, em nota ao
art. 1016, do CPC/2015:
“Pedido de reconsideração. Transformação em agravo. VI ENTA 61:
“Pedido de reconsideração não suspende o prazo para interposição do recurso próprio. E
não se pode transformar mero pedido de reconsideração em agravo”. No mesmo sentido:
“Pedido de reconsideração não suspende o curso do prazo de agravo” (STJ, 3a T., REsp
39.000-MS., rel. Min. Cláudio Santos, v.u., j., 22.02.94, DJU 28.03.94, p.6317)”, in
Código de Processo Civil comentado, 16a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Edit. Revista
dos Tribunais, 2016, pág. 2246.
Como visto, a primeira decisão proferida foi disponibilizada em
08.08.2019. O agravo foi interposto em 15.10.2019, quando já escoado, há muito, o prazo
recursal.
Não se ignora que a impenhorabilidade do bem de família representa
matéria de ordem pública.
Contudo, existe um pronunciamento judicial apreciando a postulação
a esse respeito, independentemente dos desfecho proferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232309-95.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Na lição de Daniel Amorim Assumpção1, “a preclusão atua em prol
do processo, da própria prestação jurisdicional”.
Nesse sentido, destacam-se julgados desta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória em fase de cumprimento de
sentença
Manutenção de precedente rejeição de impugnação à penhora
Inconformismo
Alegada impenhorabilidade de bem de família
Não
conhecimento
Pedido de reconsideração de pronunciamento anterior

Inocorrência de interrupção ou de suspensão do prazo para a interposição do
recurso cabível Intempestividade em relação ao ato judicial efetivamente
lesivo Recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2128569-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
I - Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro:
08/10/2019) (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Alegação de que o
bem penhorado se enquadra no conceito de "bem de família", previsto no art.
1o da Lei. 8.009/90. Prazo legal. Inobservância. O pedido de reconsideração
que não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso.
Intempestividade configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2031201-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Afonso Bráz;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019) (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO
QUE MANTEVE DECISUM ANTERIORMENTE PROFERIDO, QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
DO IMÓVEL, POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA - RECURSO QUE
PRETENDE
REDISCUTIR
QUESTÃO
JÁ
DECIDIDA
E
NÃO
IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO MATÉRIA PRECLUSA -
APLICAÇÃO DO ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2065367-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 1a Vara; Data do
Julgamento: 12/04/2019; Data de Registro: 12/04/2019) (g.n.).
Nessa quadra, mostra-se intempestivo o agravo.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica
1 In Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: JusPodivm, 2016,
p. 853.